Tribunal: TCU
Processo: 006.971/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3631/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.971/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Souza Raposo Correa (XXX.377.367-XX); Antonio Vinicius Goncalves da Silva (XXX.704.947-XX); Danielle de Castro Petralha (XXX.128.297-XX); Izabela Salotti Braga Gago (XXX.995.927-XX); Juliana Correa Duarte Alves David (XXX.864.877-XX); Melissa de Azevedo Xavier da Silva (XXX.569.307-XX); Patrick Silva Carvalho de Medeiros (XXX.209.697-XX); Raquel Alves dos Reis Gomes de Carvalho (XXX.792.657-XX); Tatiana Silveira da Conceicao (XXX.479.197-XX); Thais Pedretti Lofeudo Marinho Fernandes (XXX.459.417-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.